Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-10.2018.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002557-10.2018.8.11.0078
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47339994), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42352496):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PERPETRADAS COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR A CONSUMAÇÃO DO ESTELIONATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS AUTÔNOMOS DE FALSA IDENTIDADE – 2. RECURSO DA DEFESA: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE, POR FORÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BÁSICA INFERIOR AO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO – ADEQUADA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS – NECESSÁRIO REAJUSTE DA PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. É inviável cogitar a condenação do réu pelos delitos de falsa identidade, uma vez que as condutas de se apresentar como agente policial foram praticadas dentro do iter criminis do estelionato, com o desígnio único de conquistar a confiança dos interlocutores e obter a troca da cártula de cheque por dinheiro em espécie, alcançando, assim, a consumação do estelionato, em prejuízo da vítima que forneceu a ordem de pagamento. 2. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro sobre circunstância fática. 3.1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na segunda etapa do cálculo penal, a fração aumentativa de 1/6 (um sexto) decorrente de agravantes, deve incidir sobre a pena-base somente quando esta for maior ou igual ao intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao ilícito. Caso contrário, a fração de aumento deve incidir justamente sobre o intervalo das penas em abstrato, a fim de se evitar que as agravantes tenham peso inferior em relação às circunstâncias judiciais eventualmente incidentes na primeira etapa. 3.2. Necessário o redimensionamento da pena de multa quando constatada a ausência de proporcionalidade entre a quantidade de dias-multa e os critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33, da TCCR/TJMT). Apelos conhecidos. Recurso ministerial desprovido. Recurso do réu provido em parte.” (Ap. 0002557-10.2018.8.11.0078, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020).
Alega violação aos arts. 71 e 307, ambos do CP, ao argumento de que o crime de falsa identidade, praticado pelo Recorrido por duas vezes, não se exauriu na consumação do estelionato, não sendo por este, pois, absorvido.
Recurso tempestivo (Id. 50414992).
Contrarrazões – Id. 54861955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 71 e 307, ambos do CP, defende o Recorrente que o crime de falsa identidade, praticado pelo Recorrido perante o funcionário do posto de gasolina e o gerente do banco, não se exauriu na consumação do estelionato, isto é, não perdeu seu potencial lesivo, logo, não foi por este absorvido, a ensejar a condenação de forma autônoma.
No aresto restou consignado que:
“Destarte, no contexto apresentado, apesar do Ministério Público ter narrado os FATOS 03 e 04 na denúncia como delitos autônomos, entendo que ambos os episódios nada mais são do que desdobramentos do FATO 02, realizados pelo réu com o desígnio único de alcançar a consumação do estelionato, mediante a efetiva obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima Alexandre Roberto Paludo.
Portanto, ainda que Rhodrygo Souza Silveira tenha se apresentado, respectivamente, como investigador de polícia e policial militar, para as testemunhas Irines Santos Almeida e Ibomar Cardoso dos Santos, com o objetivo de granjear a confiança dos interlocutores e imprimir maior credibilidade à sua narrativa, é evidente que tais condutas foram praticadas dentro do iter criminis do estelionato, pois, seu único objetivo era auferir vantagem indevida com a conversão da cártula de cheque em pecúnia, em detrimento do patrimônio alheio, logo, não restam caracterizados os delitos autônomos invocados pelo Parquet.
Sendo assim, é inviável cogitar a condenação do réu pelos delitos de falsa identidade [FATOS 03 e 04], devendo ser preservada a absolvição decretada na origem.” (Id. 42352495)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da incidência do princípio da consunção entre os delitos no caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSORÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE USO E ESTELIONATO. SÚMULA 17 DO STJ. EXAURIMENTO DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo aplicou o princípio da consunção entre as infrações, sob o entendimento de que os atos ilícitos configuradores de estelionato e uso de documento falso foram praticados pelo agente como meio de consumação da contravenção penal de exercício irregular da advocacia. 2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da "impossibilidade de um crime tipificado no Código Penal ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais" (HC 121.652, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 4/6/2014). 3. Hipótese em que a Corte a quo, antes de realizar a absorção dos crimes pela contravenção penal, aplicou o princípio da consunção entre os delitos dos artigos 171 e 304 do Código Penal. 4. Nos termos da Súmula 17 desta Corte, "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido". 5. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, de que houve o exaurimento da potencialidade lesiva do falso, implicaria a incursão no contexto fático-probatório, providência que é inadmissível na via especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 6. Recurso parcialmente provido.” (REsp 1732488/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v